Tribunal: TJSP
Processo: 0016170-05.2011.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de "omissões" no acórdão embargado – Ocorrência, em parte – Compensação de eventuais valores pagos a maior – Admissibilidade – Multa diária determinada na r. sentença – Ausência de manifestação - Desnecessidade – Acórdão que cassou a tutela antecipada concedida na r. sentença que concedeu "aposentadoria por invalidez" - Nexo laboral – Nexo admitido pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de "omissões" no acórdão embargado – Ocorrência, em parte – Compensação de eventuais valores pagos a maior – Admissibilidade – Multa diária determinada na r. sentença – Ausência de manifestação - Desnecessidade – Acórdão que cassou a tutela antecipada concedida na r. sentença que concedeu "aposentadoria por invalidez" - Nexo laboral – Nexo admitido pela própria autarquia - Embargos parcialmente acolhidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000, da Comarca de
Marília, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado JOÃO GARCIA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000 - Marília - Voto n.o 35.474-PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.474.
Embargos de declaração no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000 Marília.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: João Garcia.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de “omissões” no acórdão embargado Ocorrência, em
parte Compensação de eventuais valores pagos a maior
Admissibilidade Multa diária determinada na r. sentença
Ausência de manifestação - Desnecessidade Acórdão
que cassou a tutela antecipada concedida na r. sentença que
concedeu “aposentadoria por invalidez” - Nexo laboral
Nexo admitido pela própria autarquia - Embargos
parcialmente acolhidos
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao acórdão proferido nos autos da
AC no 0016170-05.2011.8.26.0344, para o fim de prequestionamento,
alegando que o mesmo deve enfrentar as questões suscitadas na sua
petição de fls. 104/113.
Alega o embargante que o aresto de fls. 96/100 deixou
de se pronunciar sobre três questões, vale dizer, sobre a multa diária de R$
10.000,00; ausência de vistoria no local de trabalho para comprovação do
nexo laboral; devolução dos valores pagos a maior a título de
aposentadoria por invalidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000 - Marília - Voto n.o 35.474-PT
3
O aresto de fls. 121/123 acolheu parcialmente os
“embargos”, sob o fundamento de que deveria ter constado a compensação
de eventuais valores pagos a maior, deixando também assentado que,
quanto às demais questões, não havia nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada.
O INSS, então, interpôs Recurso Especial às fls.
127/134, não respondido (certidão de fl. 153) e admitido às fls. 142 por
decisão proferida pela E. Presidência da Seção de Direito Público, que, por
sua vez, com fundamento no art. 255, § 4.o, III, do RISTJ, foi conhecido
pelo Col. STJ, para dar provimento ao Especial, a fim de invalidar o acórdão
proferido no julgamento dos Embargos de Declaração e, como
consequência, devolver os autos a Este Tribunal, com o objetivo de que
fosse proferido novo julgamento, suprindo os vícios apontados (fls. 161/).
É o relatório.
Inicialmente, observo que os “embargos de declaração”
serão apreciados nos termos do Código de Processo Civil de 1973, vigente
à época da prolação do acórdão recorrido, conforme a interpretação
extraída do art. 14, do Novo CPC:
“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
No mais, em cumprimento à decisão superior, passo a
analisar a matéria ali enfocada.
De fato, no aresto a fls. 96/100, deveria ter constado a
compensação de eventuais valores pagos a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000 - Marília - Voto n.o 35.474-PT
4
Desse modo, é de se acolhido, nesta parte, os embargos
do INSS, para constar no aresto a fl 99:
“Assim, de rigor a concessão de auxilio acidente de 50%
do salário de benefício do segurado, a partir do dia
seguinte a cessação do auxílio doença, nos termos do
artigo 86, § 2.o, da Lei 8.213/91, com redação dada pela
Lei 9.528/97, compensados eventuais valores pagos a
maior, em razão da tutela antecipada concedida”.
No mais, de ofício, altero a ementa do aresto de fls.
97/100, em razão de “erro material”, ficando assim redigida:
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Lesão no ombro Concessão
de Aposentadoria por Invalidez acidentária Inadmissibilidade
Presença de incapacidade parcial e permanente que dá ensejo a
auxílio acidente, que fica deferido
Apelo do réu e reexame
necessário, considerado interposto Juros de mora Inteligência
da Lei 11.960/09 Honorários advocatícios Observância da
Súmula 111, do STJ - Atualização das prestações em atraso
Aplicação do artigo 41, da lei acidentária
Condenação da
autarquia em custas Inadmissibilidade Apelo do réu e reexame
necessário, parcialmente provido.
Quanto à questão relativa à multa diária de R$
10.000,00, não vislumbro a ocorrência do vício apontado pela embargante
em suas razões recursais, pois, ainda que o aresto embargado não tenha
expressamente se pronunciado sobre a multa diária imposta pela r.
sentença a fls.71/72, a análise dessa questão seria desnecessária, no
caso, porque a tutela antecipada para a implantação da aposentadoria por
invalidez, foi cassada pelo acórdão de fls. 96/100.
No que tange ao nexo de causalidade, o próprio INSS
admite o nexo laboral ao requerer a remessa dos autos à Justiça Estadual
a fls. 54 v, amparado no laudo a fls. 46/49, que asseverou ao responder a
questão 02, do juízo:
“A doença é decorrente de acidente de trabalho? Caso
positivo, esclareça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0016170-05.2011.8.26.0344/50000 - Marília - Voto n.o 35.474-PT
5
“R. Podemos classificar como doença ocupacional, já
que suas atividades como funileiro exigem movimentos
repetitivos e elevação do braço direito, além de esforço
pelo uso de marretas”.
Ante o exposto, para o fim supra consignado, ACOLHO
parcialmente os embargos.
ALDEMAR SILVA
Relator